Tribunal: TJMT
Processo: 1043953-43.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043953-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sucessão Processual]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (AGRAVANTE), INSOL DO BRASIL ARMAZENS GERAIS E CEREALISTA LTDA - CNPJ: 07.090.163/0001-51 (AGRAVADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0060-44 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO RODRIGO BREITENBACH - CPF: 012.877.891-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO PASINI registrado(a) civilmente como FERNANDO PASINI - CPF: 004.386.749-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), TAMILI KIARA BETEZEK ROLDAO - CPF: 046.593.679-24 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO ARAUJO PEREIRA JUNIOR - CPF: 934.942.709-53 (ADVOGADO), JAILINE FRANCIELE FRASSON - CPF: 865.710.521-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE SÓCIOS NO POLO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA COM SITUAÇÃO CADASTRAL “INAPTA”. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTONOMIA PATRIMONIAL E CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo, bem como a realização de pesquisas patrimoniais em seus nomes, determinando o prosseguimento da execução exclusivamente em face da pessoa jurídica.

2.

O agravante sustenta que a situação cadastral de “inapta” perante a Receita Federal configuraria dissolução irregular, equiparável à extinção da pessoa natural, autorizando a sucessão processual com fundamento no CPC, art. 110, e no CC, arts. 1.023 e 1.024, dispensando-se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se a situação cadastral de “inapta” da pessoa jurídica é suficiente para autorizar a sucessão processual dos sócios, nos termos do CPC, art. 110, ou se, ausente prova inequívoca de dissolução irregular ou extinção formal, é indispensável a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. Razões de decidir

4.

A sucessão processual pressupõe a extinção da personalidade jurídica, seja por distrato regularmente registrado, seja por dissolução irregular devidamente comprovada. A mera anotação de inaptidão fiscal, decorrente de omissão de declarações, constitui sanção administrativa de natureza cadastral, não equivalendo à comprovação de encerramento das atividades empresariais ou baixa formal do registro societário.

5.

Inexistindo prova inequívoca de dissolução irregular ou de extinção da sociedade, não se configura hipótese de sucessão processual. Admitir redirecionamento automático com base apenas na inaptidão cadastral implicaria mitigação indevida da autonomia patrimonial da pessoa jurídica e violação ao contraditório dos sócios.

6.

O ordenamento processual estabelece mecanismo específico para aferição da responsabilidade patrimonial dos sócios quando não demonstrada a extinção formal da sociedade: o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos CPC, arts. 133 a 137, instrumento que concretiza o devido processo legal e assegura a ampla defesa.

7.

A decisão agravada, ao exigir a instauração do incidente próprio para eventual responsabilização dos sócios, harmoniza-se com o sistema processual vigente e preserva a distinção entre sucessão processual e desconsideração da personalidade jurídica.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A mera situação cadastral ‘inapta’ da pessoa jurídica, decorrente de irregularidade fiscal, não comprova sua extinção ou dissolução irregular e não autoriza, por si só, a sucessão processual dos sócios com fundamento no CPC, art. 110. 2. A responsabilização patrimonial dos sócios, ausente prova inequívoca de extinção da sociedade, exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos CPC, arts. 133 a 137.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ ANTÔNIO TADEU GUILHEN
(Id-334881892) contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, constante do Id-334883850, que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
nº. 0000201-64.2009.8.11.0108,
proposta
em desfavor da
INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS E CEREALISTA LTDA,

com o objetivo de

reformar decisão que indeferiu a inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo do cumprimento de sentença, bem como o pedido de busca de bens em nome desses sócios
.

Alega a parte autora que:

é credor de honorários de sucumbência arbitrados em seu favor, nos autos do cumprimento de sentença derivado de Ação Cautelar de Exibição de Documentos;

a dívida, originalmente fixada em R$ 2.000,00, encontra-se em aberto desde a intimação para pagamento voluntário, ocorrida em 27/01/2017;

mesmo após diversas tentativas de constrição de bens, não se obteve êxito na satisfação do crédito;

a empresa executada, INSOL DO BRASIL, está com status de
"INAPTA"
perante a Receita Federal, conforme comprova cartão do CNPJ;

tal situação caracteriza dissolução irregular, o que justificaria a
sucessão processual pelos sócios da empresa
, nos termos do art. 1.023 do Código Civil e do art. 110 do CPC.

Em suas palavras:

“Ao longo dos anos, o Agravante promoveu diversas medidas executivas típicas e atípicas para satisfação do seu crédito, porém sem sucesso, o que confirma a ausência de bens pertencentes à Agravada. Em consulta ao cartão do CNPJ da Agravada Insol, observa-se que a empresa está INAPTA perante a Receita Federal”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

a jurisprudência do STJ tem entendimento consolidado no sentido de que a extinção da pessoa jurídica autoriza a sucessão processual pelos sócios, nos limites de sua responsabilidade;

a dissolução irregular da empresa executada configura hipótese legal de responsabilização direta dos sócios,
independentemente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica
;

a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso também reconhece essa possibilidade, com base na inércia e ausência de bens penhoráveis por parte da empresa;

a baixa de ofício do CNPJ após 180 dias de inaptidão, nos termos da IN RFB 2.119/2022, equivale à extinção irregular da sociedade, autorizando a responsabilização dos sócios.

Sustenta ainda que:

a decisão agravada exigiu providências do Agravante (como indicação de bens e novos pedidos constritivos) que são
inviáveis
, em razão do encerramento irregular da empresa;

o indeferimento do pedido de sucessão processual resulta em
prejuízo direto
, pois, sem bens penhoráveis, o processo será suspenso por um ano, iniciando-se o prazo da
prescrição intercorrente
, frustrando a execução;

o redirecionamento da execução aos sócios seria medida mais efetiva e célere para a satisfação do crédito, conforme autorizam os arts. 1.023 e 1.024 do Código Civil, sem necessidade de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Por fim, requer que:

seja
recebido o agravo com efeito suspensivo
, a fim de suspender a eficácia da decisão que indeferiu o pedido de sucessão processual;

ao final,
seja dado provimento ao recurso para que os sócios da empresa INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS E CEREALISTA LTDA., quais sejam INSOL INTERTRADING DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A e NOVA GS PARTICIPAÇÕES S/A
, sejam incluídos no polo passivo da execução, sucedendo a pessoa jurídica extinta;

sejam desconsideradas as exigências processuais que restaram inócuas (como indicação de bens e busca por SISBAJUD), diante da dissolução irregular da empresa.

O Agravante fundamenta seu pedido no
fumus boni iuris
, consubstanciado na jurisprudência e nos dispositivos legais invocados, e no
periculum in mora
, decorrente da iminência de suspensão do feito e consequente prejuízo à satisfação de seu crédito.

O recurso foi recebido em parte no efeito suspensivo – Id-335692378.

A parte Agravada, regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso – Id-343356883.

É o relatório.

Decido.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,

com o objetivo de

reformar decisão que indeferiu a inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo do cumprimento de sentença, bem como o pedido de busca de bens em nome desses sócios
.

O agravante sustenta que a situação de inaptidão cadastral configuraria dissolução irregular, equiparável à morte da pessoa natural, autorizando a sucessão processual com base no art. 110 do CPC e nos arts. 1.023 e 1.024 do Código Civil, dispensando-se o incidente de desconsideração.

Conforme se verifica na petição recursal juntada aos autos, a fundamentação central repousa na alegação de que a inaptidão por omissão de declarações ensejaria baixa de ofício e, por conseguinte, caracterizaria extinção irregular.

A decisão agravada, por sua vez, registra que inexiste prova inequívoca da extinção formal da pessoa jurídica, sendo insuficiente a mera anotação de inaptidão fiscal, razão pela qual o redirecionamento automático violaria o contraditório, a autonomia patrimonial e o devido processo legal.

A magistrada de origem indeferiu a inclusão dos sócios no polo passivo e as pesquisas patrimoniais em seus nomes, determinando o prosseguimento da execução exclusivamente em face da pessoa jurídica, facultando à parte interessada a utilização do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, se assim entendesse cabível.

A decisão é expressa ao afirmar que a situação “inapta” constitui indicativo de irregularidade fiscal e cadastral, mas não comprova, por si só, a extinção ou dissolução irregular da sociedade, circunstância indispensável para a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC.

O agravante insiste na tese de sucessão automática, defendendo que a baixa de ofício equivaleria à dissolução irregular. Não há notícia de contrarrazões capazes de alterar o contexto probatório apresentado.

A controvérsia jurídica delimita-se a saber se a situação cadastral de “inapta” perante a Receita Federal é suficiente para autorizar a sucessão processual dos sócios, nos moldes do art. 110 do CPC, ou se exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A sucessão processual pressupõe evento jurídico extintivo da personalidade, seja por distrato regularmente registrado, seja por dissolução irregular devidamente comprovada. O ponto nuclear reside na demonstração inequívoca da extinção da pessoa jurídica.

A inaptidão fiscal decorre, conforme consignado na decisão agravada, de omissão de declarações. Trata-se de sanção administrativa de natureza cadastral. Não há, nos autos, prova de distrato social registrado, de baixa na Junta Comercial ou de encerramento material das atividades empresariais.

O silogismo é simples e juridicamente incontornável:

Premissa maior: a sucessão processual exige a extinção da pessoa jurídica.

Premissa menor: a situação “inapta” não comprova a extinção da pessoa jurídica.

Conclusão: não se configura hipótese de sucessão processual.

Admitir que a mera inaptidão equivalha automaticamente à dissolução irregular implicaria subverter o regime da autonomia patrimonial e suprimir o contraditório dos sócios, que seriam atingidos sem prévia instauração do procedimento próprio.

Com efeito, o ordenamento processual estabelece rito específico para a aferição da responsabilidade patrimonial de sócios, quando não demonstrada a extinção formal da sociedade: o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, mecanismo que concretiza o devido processo legal substancial.

A decisão agravada revela-se tecnicamente adequada ao distinguir sucessão processual de desconsideração da personalidade jurídica. A primeira pressupõe morte jurídica comprovada; a segunda, eventual abuso ou desvio, cuja apuração reclama contraditório específico.

No caso em apreço, inexiste prova inequívoca de encerramento das atividades ou liquidação patrimonial. A situação de inapta constitui, repita-se, indicativo de irregularidade fiscal e cadastral, não equivalendo, por si só, à extinção da empresa.

Logo, pretendendo o exequente alcançar o patrimônio dos sócios, deverá manejar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, instruindo-o com elementos aptos a demonstrar os requisitos legais pertinentes.

A decisão recorrida harmoniza-se com o sistema processual vigente, preserva o contraditório e a autonomia patrimonial, e aplica corretamente a distinção entre sucessão processual e desconsideração da personalidade jurídica.

Não há vício a ser reparado.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026